Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N.o 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ele os valores pagos em excesso.
3. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial a alguma instituição, não havendo que se falar em natureza alimentar da pena nessa hipótese.
4. Agravo conhecido e provido.